Tribunal: TJDFT
Processo: 0027940-46.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0027940-46.2015.8.07.0000 RECORRENTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO RECORRIDO: DIVINO SEBASTIAO GOUVEIA, MISAEL SABOIA SOARES, PEDRO LUIZ DA COSTA OLIVEIRA, ESPÓLIO DE BOANERGES ALVES DE AMORIM, ESPOLIO DE FARID MATTAR REPRESENTANTE LEGAL: ANGELA MARIA BRAGA DE ANDRADE MATTAR, AGUIDA MARIA ANTUNES ALVES DECISÃO Esta Presidência, ID 12366881, admitiu o recurso especial e inadmitiu o recurso extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravo endereçado à Corte Suprema. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no recurso especial corresponde ao Tema 1015 da sistemática de recursos repetitivos (ID 12366887). Assim, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034